Tribunal: TJDFT
Processo: 0711542-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711542-02.2023.8.07.0000 RECORRENTE: P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI RECORRIDAS: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGÓCIO JURÍDICO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CALENDÁRIO ACADÊMICO REGULAR. AUSÊNCIA. ART. 63, § 2o, DA LEI No 8.245/1991. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão veiculada por meio do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo de instrumento deve ser, desde logo, submetido a julgamento. 2. A hipótese consiste em deliberar a respeito da viabilidade de suspensão da ordem de despejo emitida pelo Juízo singular em desfavor do agravante, com lastro no benefício legal previsto no art. 63, § 2o, da Lei no 8.245/1991, que estabelece o prazo de seis meses a um ano para desocupação de imóvel utilizado por instituição de ensino. 3. A norma prevista no art. 63, § 2°, da Lei no 8.245/1991 deve ser interpretada de modo restritivo, uma vez que se trata de verdadeira limitação ao direito de propriedade. 3.1. No caso em análise o devedor promove cursos profissionalizantes, o que não se enquadra no conceito de atividades de ensino regular, nos termos da Lei no 9.394/1996. 3.2. Em acréscimo, mesmo que se tratasse de atividade própria de ensino, não houve a comprovação da existência de calendário acadêmico regular, com previsão definida do período de férias. 3.3. Assim, não se justifica a aplicação, no caso concreto, do prazo diferenciado para desocupação do imóvel. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 63, § 2o, da Lei 8.245/91, sustentando que o despejo de pessoa jurídica que exerce atividade de ensino somente ocorrerá desde que respeitado o prazo mínimo de 6 (seis) meses e o máximo de 1 (um) ano. Aduz que não há distinção justificável para a discriminação entre instituições de ensino regular e de formação profissionalizante. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, as recorridas pedem que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383 (ID 51565565). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 63, § 2o, da Lei 8.245/91, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial" (Súmula 13/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.232.694/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Por fim, indefiro o pedido das recorridas de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por elas firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020